Tribunal: TJDFT
Processo: 0736639-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. VALIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de taxas condominiais, mas indeferiu a inclusão de honorários convencionais de 20%, previstos na convenção do condomínio.
2 A convenção condominial estabelece o percentual de honorários para cobrança extrajudicial (10%) e judicial (20%), tendo sido deliberada e aprovada pela assembleia de condôminos.
II. Questão em discussão
3. Determinar se é legítima a inclusão de honorários convencionais na condenação em ação de cobrança de taxas condominiais, à luz da previsão contratual e da legislação aplicável.
Razões de decidir
4. Os honorários convencionais possuem fundamento na convenção condominial regularmente aprovada, nos termos dos artigos 1.333, 1.334 e 1.336 do Código Civil.
5. A cobrança visa recompor integralmente o patrimônio do credor, observando os princípios da autonomia da vontade e pacta sunt servanda. 6. A jurisprudência reconhece a validade dos honorários convencionais como forma de compensação pelos gastos advocatícios decorrentes da inadimplência, nos termos do artigo 389 do Código Civil.
7. Reforma da sentença para incluir os honorários convencionais, sem majoração de honorários pois é inaplicável o disposto no artigo 85, § 11 do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso (Tema no 1.059/STJ).
III. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido
Tese de julgamento: “É legítima a inclusão de honorários convencionais previstos na convenção condominial na condenação em ação de cobrança de taxas condominiais, em respeito à autonomia da vontade e à previsão normativa.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, 1.333, 1.334 e 1.336; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1927029, 0705126-78.2020.8.07.0014, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.); TJDFT –

Acórdão 1927026, 0700616-76.2021.8.07.0017, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.